Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741382-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Ferreira da Silva em face da r. decisão (ID 167129913 na origem) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida em desfavor de MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, da análise dos autos, constata-se que a referida decisão foi disponibilizada no Dje em 2/8/2023 (quarta-feira) (ID 167296426, da origem) e publicada no dia seguinte, qual seja, 3/8/2023 (quinta-feira). Assim, o prazo para interposição de recurso se escoou em 25/8/2023, o que, inclusive, foi certificado pelo d. juízo de origem (ID 170352908), uma vez que o recorrente também tinha 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas. O agravo, entretanto, foi interposto somente em 27/9/2023 (ID 51822461). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível devido à ausência de preenchimento do requisito da tempestividade. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator